Tribunal: STF
Processo: Rcl 73364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 435/1985. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em 31.10.2024, contra a seguinte sentença do juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Botucatu, no Processo n. 1009896-70.2024.8.26.0079, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “A controvérsia diz respeito à vantagem concedida pela legislação estadual (adicional de insalubridade, previsto nas Leis Complementares nº 432/85 e nº 1.179/12), por isso competente a Justiça Comum para o julgamento da causa. 



    Ainda que contratado pelo regime jurídico da CLT, registro que o autor vem a Juízo postular direito previsto em Leis Estaduais, sem aplicação de qualquer norma celetista.



    (...) O art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo da região.



    Não obstante, a Lei Complementar Estadual nº 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, aplica-se ao presente caso.



    (...) Trata-se de norma de caráter geral que não estabelece quaisquer distinções entre funcionários públicos e servidores.



    (...) Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 432/1985, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade, é voltada expressamente ‘aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado’ (art. 1º), englobando, portanto, a situação da parte Autora, ainda que seus cargos sejam regulados pela CLT.



    (...) Nada obstante, a interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 432/85 não deve prevalecer, pois o princípio da isonomia, previsto tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, exige que todos os servidores públicos que laboram em condições insalubres sejam tratados de forma igualitária, independentemente do regime jurídico a que estão submetidos.



    (...) Primeiramente, embora o art. 8º exclua expressamente os servidores celetistas, essa exclusão pode ser vista como uma violação ao princípio da isonomia. 



    A Constituição Estadual, ao regulamentar os direitos dos servidores públicos, não faz distinção expressa entre estatutários e celetistas, no que tange à percepção de adicionais que visam proteger a saúde do trabalhador, como o adicional de insalubridade. 



    Ademais, deve-se considerar que o adicional de insalubridade tem natureza compensatória e protetiva, visando mitigar os riscos à saúde a que o trabalhador está exposto. 



    Nesse sentido, a exclusão dos celetistas do âmbito de aplicação da LC 432/85 não se justifica, uma vez que as condições insalubres a que estão submetidos são as mesmas enfrentadas pelos servidores estatutários. Tratar de forma distinta trabalhadores que desempenham funções similares em condições insalubres viola o princípio da isonomia. 



    Além disso, a interpretação teleológica da LC 432/85, que busca entender o propósito da norma, sugere que a intenção do legislador foi garantir a proteção da saúde de todos os servidores públicos em condições insalubres, e não criar distinções arbitrárias com base no regime jurídico. 



    Portanto, deve-se aplicar a LC 432/85 de forma a incluir os celetistas em seu escopo, garantindo a eles o mesmo direito ao adicional de insalubridade, em conformidade com o princípio da igualdade e a proteção à saúde no ambiente de trabalho. 



    Nem se alegue violação ao enunciado 37 da Súmula Vinculante quanto à impossibilidade de o Judiciário equiparar vencimentos com base no princípio da isonomia. 



    No caso em questão, não se busca aumento de vencimentos por equiparação, mas sim a interpretação de norma específica (art. 8º da LC 432/85) para incluir os servidores celetistas no adicional de insalubridade, com base no princípio da isonomia. A interpretação da norma é atividade típica do Judiciário e não viola a súmula se o que se busca é assegurar a aplicação igualitária da lei, sem criar novos direitos ou aumentar vencimentos.



    (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzidos na inicial para DETERMINAR à Ré que passe a pagar o adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, incluindo reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional das férias, apostilando-se e CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação até o apostilamento, corrigidas desde a época em que devidas e acrescidas de juros de mora da citação” (fls. 37-45, e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que foi “proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas” (fl. 2). 



    Salienta que “a sentença proferida pelo r. Juízo de Direito do Juizado Especial do Foro de Botucatu nos autos da ação nº 1009896-70.2024.8.26.0079 determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Destaca-se, outrossim, que a decisão reclamada invocou, explicitamente, o princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto, embora a legislação de regência exclua expressamente os servidores submetidos à CLT de seu alcance” (fl. 5). 



    Sustenta que a autoridade reclamada “determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” (fl. 5).



    Requer “a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1009896-70.2024.8.26.0079), com a expedição de comunicação ao r. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Botucatu” (fl. 15).



    No mérito, pede:



     “d) a procedência da reclamação, para que se casse a sentença proferida nos autos da ação nº 1009896-70.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo r. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Botucatu, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37 e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente a ação ajuizada pela beneficiária, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. A autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade da servidora celetista, equiparando-a com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Em processo idêntico ao em espécie, o Relator, Ministro Nunes Marques, decidiu: 



    “1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula. Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado. (...) É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria. (...) Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. (...) Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários. Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame. 3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte” (Rcl n. 72.555, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora